Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009052-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Benefício de Ordem]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), EUGENIO PEREIRA LIMA - CPF: 042.519.058-73 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (PROCURADOR), SURAMA VITOR SILVEIRA PEREIRA LIMA - CPF: 347.660.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

ORDEM DE PENHORA EM CONTA BANCÁRIA - ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora.

II - Por essa razão, se mostra correta a decisão agravada, sobretudo diante da falta de cooperação do devedor quanto à quitação da dívida, cujos autos de execução tramitam há pelo menos 14 (catorze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO PEREIRA LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0000495-02.2009.8.11.0049, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu a penhora
online
via SISBAJUD, para tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome da parte executada, ora agravante, até o limite da dívida.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem incorreu em equívoco, no instante em que procedeu com a penhora online de sua conta bancária, mesmo enquanto garantida a dívida pelo bem hipotecado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a penhora
online
via SISBAJUD, para tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em sua conta bancária, até o limite da dívida.

Com efeito, apesar do esforço argumentativo do agravante, não há que se falar em reforma da decisão de origem.

No presente caso, infere-se dos autos que a penhora observou a ordem de preferência, em cumprimento à regra prevista no art. 835 e demais incisos, que diz o seguinte:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

(...)

Dessa feita, ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo necessário, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora.

Por essa razão, a princípio, se mostra correta a decisão agravada, sobretudo diante da falta de cooperação do devedor quanto à quitação da dívida, cujos autos de execução tramitam há pelo menos 14 (catorze) anos.

Em caso semelhante, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO - BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2. É certo que o § 3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para facilitação de realização do crédito. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema BacenJud deve ser mantida (TJ-MT - AI: 10012446620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023